Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-12.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PARCELADA. DESACORDO POSTERIOR COM O PRESTADOR DO SERVIÇO. CHARGEBACK. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS SEM ANUÊNCIA DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM RAZÃO DE PRISÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. CANCELAMENTO DE COMPRAS. REGRAS DEFINIDAS PELAS OPERADORAS. BANCO EMISSOR. MERO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os consumidores celebraram com o fornecedor a confecção de móveis sob medida, com pagamento parcelado no cartão de crédito. O serviço, contudo, não foi executado. Solicitaram ao banco emissor do cartão o cancelamento da compra e o estorno dos valores pagos, via procedimento de chargeback e, diante da negativa, ajuizaram ação visando a responsabilização da instituição financeira. Argumentaram que o chargeback foi indevidamente negado, haja vista que o titular da empresa fornecedora, na condição de empresário individual, encontravase preso e, portanto, impossibilitado de responder à contestação aberta.
2. A despeito das argumentações dos consumidores, o sistema de pagamentos opera de maneira autônoma em relação ao vínculo obrigacional entre consumidor e fornecedor. Assim, mesmo que o fornecedor descumpra suas obrigações contratuais, a solução jurídica adequada deve ocorrer na esfera do direito das obrigações, e não mediante intervenção do emissor do cartão, cancelando e restituindo parcelas, providências para a qual o banco não possui poder de decisão.
3. A alegação de que o empresário individual encontrava-se preso e, portanto, não poderia responder ao questionamento do chargeback, não altera esse cenário. A inexistência de resposta do fornecedor — por qualquer motivo — não transforma o banco emissor em responsável pela relação obrigacional inadimplida, tampouco autoriza o estorno unilateral das parcelas, sob pena de imputar ao banco um risco jurídico que não lhe pertence.
4. Importa destacar que, no procedimento de chargeback, caso o estabelecimento reapresente a transação ao sistema, a bandeira determina automaticamente o relançamento do débito ao banco emissor, o qual, por sua vez, não possui qualquer margem de escolha ou poder de veto, devendo cumprir a determinação recebida.
5. Não demonstrada qualquer conduta ilícita do banco recorrido, que seguiu estritamente o procedimento regulatório das bandeiras os cartões de crédito e atuou como mero intermediário do meio de pagamento, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrentes condenados a pagar a custas processuais e os honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa.